Tribunal: TJES
Processo: 0017493-51.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017493-51.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRIAN LOPES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017493-51.2017.8.08.0048

APELANTE: FRANCIS ROSA MACHADO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2º, I
E
I
V
,

D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.
ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DECISÃO CONTRÁRIA AOS AUTOS. PROVAS. INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. O curso da prescrição interrompe-se pela Decisão de Pronúncia, conforme estabelece o art. 117, inciso III, do Código Penal.

2. A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova judicial existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

3. A “
anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019)

4. Fato posterior ao crime analisado não pode ser considerado como maus antecedentes.

5.

Recurso
parcialmente provido. Sentença reformada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017493-51.2017.8.08.0048

APELANTE: FRANCIS ROSA MACHADO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCIS ROSA MACHADO

em face da r. Sentença (pp. 317/322, PDF Vol. 2), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e art. 288, ambos do Código Penal, e pela prática do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes), na forma do art. 69, do Código Penal, imputando a pena total de 17 (dezessete) anos de reclusão,

em regime, inicialmente, fechado.

Nas razões recursais (ID 6542028) a defesa de FRANCIS ROSA
MACHADO
aduz a prescrição da pena do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, e art. 288, do Código Penal. Quanto ao delito de homicídio, afirma que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não foi prestado depoimento judicial de testemunha presencial do crime. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, fixando-se a pena no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 6638501) pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6859081).

Inicialmente, saliento que esta Colenda Câmara já se pronunciou anteriormente sobre os fatos ora tratados.

Esclareço que, após prolação de sentença, durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, a defesa do ora apelante, FRANCIS ROSA MACHADO manifestou a sua vontade de recorrer, requerendo que as razões fossem apresentadas em Segundo Grau de Jurisdição, conforme art. 600, §4º, do Código de Processo Penal.

A defesa de BRIAN LOPES DE OLIVEIRA, por sua vez, apresentou recurso de apelação e razões, ainda em Primeiro Grau de Jurisdição.

Encaminhado o feito a este Tribunal Estadual, os autos foram cadastrados de forma equivocada, inserindo como apelante apenas o recorrente BRIAN LOPES DE OLIVEIRA.

Assim, a defesa de FRANCIS ROSA MACHADO não foi intimada para apresentar as razões recursais.

O feito foi processado, havendo o julgamento em segundo grau de jurisdição, na sessão de 18/8/2022, apenas do recurso de apelação de BRIAN LOPES DE OLIVEIRA.

Expedida certidão de trânsito em julgado na data de 28/02/2023.

Em 11/5/2023 fora juntado, nestes autos digitais, ofício da Magistrada da 3ª Vara Criminal de Serra, informando que não fora realizado o julgamento do recurso de FRANCIS ROSA MACHADO.

Diante do fato, chamei o feito à ordem, regularizando o recurso de apelação de FRANCIS ROSA MACHADO.

Deste modo, neste momento, ocorrerá o julgamento do recurso de apelação remanescente, de FRANCIS ROSA MACHADO.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, quanto à alegada
prescrição
do art. 288, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, não assiste razão ao apelante.

Relembro que, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

Assim, condenado a uma pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 288, do Código Penal, e a uma pena de
01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, o prazo prescricional para ambas as pessoas é de
04 (quatro) anos de reclusão
, conforme estabelece o art. 109, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Destaco que o curso do prazo prescricional
interrompe-se
pela Decisão de Pronúncia, conforme estabelece o art. 117, inciso III, do Código Penal.

Assim, recebida a Denúncia no dia
11/12/2017
, foi proferida Decisão de Pronúncia em
02/3/2020
, sendo prolatada sentença condenatória em
04/8/2021
.

Observa-se, então, que entre os marcos temporais, interrompidos pela Decisão de Pronúncia, não transcorreu o prazo de 04 (quatro) anos, motivo pelo qual não deve ser reconhecido o pleito de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Passo agora para à análise dos fatos.

Narra-se na Denúncia que, no dia 23 de junho de 2017, por volta das 13h, na Rua Presidente Médici, próximo aos números 16 e 35, Vila Nova de Colares, Município de Serra, o apelante, Brian Lopes de Oliveira, e o corréu, Francis Rocha Machado, vulgo "Pipico", juntamente com Daniel de Almeida Moraes e os adolescentes Guilherme Ferreira dos Reis, vulgo "Famosinho", e Jordan dos Santos, em comunhão de desígnios e ações, com
animus necandi
, concorreram para a prática do homicídio contra a vítima Mileni de Oliveira Miguel, desferindo disparos de arma de fogo contra ela e, assim, produzindo-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos que o condenado Brian já teria proibido a vítima de ir no Condomínio Ourimar. Assim, no dia dos fatos, o apelante e os menores, ao verem a vítima no local, foram ao seu encontro com a intenção de matá-la, cercando a vítima quando ela saía do prédio onde sua avó morava. Ato contínuo, levaram-na para trás dos prédios rosas do condomínio, região conhecida como brejo, agredindo-a e efetuando disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

Consta na denúncia que o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que cometido no contexto do tráfico de drogas, sendo a vítima proibida de frequentar o local. Destacou-se, ainda, que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da ofendida, eis que os agressores, em vantagem numérica, abordaram a vítima subitamente.

Restou descrito na inicial acusatória, ainda, que os agentes estavam em associação não episódica para o cometimento de delitos, visando viabilizar o domínio do tráfico de drogas na região. Por fim, o apelante praticou o crime em conjunto com os adolescentes infratores, Guilherme Ferreira dos Reis e Jordan dos Santos.

Assim, após o encerramento do julgamento no Tribunal do Júri, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente no crime de homicídio qualificado, associação e corrupção de menores (art. 121, § 2º, I e IV, e, art. 288, ambos Código Penal, e e art. 244-B, da Lei nº 8.069/9, duas vezes, todos na forma do art. 69, do Código Penal).

Inicialmente, as defesas sustentam que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, a Defesa afirma que a condenação foi
manifestamen
te
contrária à prova dos autos,
argumentando que não há provas
judiciais
acerca da autoria do apelante ao crime que lhe

foi
imputado,
não havendo testemunha ocular
.

Todavia,
ao contrário do sustentado pela defesa, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado consumado, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos
durante toda a instrução criminal
.

Salienta-se que, para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame de Local do Crime (doc. 00174935120178080048 – VOL 1.pdf, pp. 183/209); Laudo de Exame de Microcomparação Balística (doc. 00174935120178080048 – VOL 1.pdf, pp. 87/101)

O cerne da discussão diz respeito à autoria do crime.

A testemunha Dayane Silvestre de Santana, em audiência de instrução e julgamento, confirmou o depoimento prestado na esfera policial, destacando que a motivação do crime pode ter sido por vingança, em razão da vítima ter atirado acidentalmente contra o seu namorado à época, sem autorização dos chefes do tráfico, atraindo policiais à região.

A avó da vítima, Sra. Marina Patrocínio Vieira, ouvida em audiência, confirmou o depoimento prestado na esfera policial, contou que a vítima estava proibida de entrar no Bairro Ourimar e que momentos antes do crime ela a estava visitando, sabendo apenas mais tarde que a neta havia sido morta.

Ainda, o companheiro da vítima, o Sr. Anderson Ross Gama, em sede policial contou:

"[...]
Que quando estava no hospital, BRIAN LOPES PEREIRA visitou o declarante e falou 'não traz essa menina para cá não', referindo-se a M
I
LENI retornar ao condomínio
Ourimar; Que BRIAN falou que os meninos não queriam MILENI no condomínio Ourimar não;
Que apesar de o declarante ter perdoado MILENI, os traficantes não queriam saber dela lá; Que o declarante conversou com MILENI um monte de vez que não era para MILENI ir ao Ourimar porque os meninos poderiam matar ela e não queriam saber dela lá; (...)
Que o declarante recebeu a informação de que FAMOSINHO estava envolvido, inclusive este chegou para o declarante e disse "você viu lá o que fizemos com sua mulher"; Que o declarante ouviu comentário de que três pessoas arrastaram MILENI e a levaram até o local onde o corpo foi encontrado
; Que MILENI foi rendida no condomínio Ourimar espancada até o local onde foi morta
” (doc. 00174935120178080048 – VOL 1.pdf, pp. 103/107).

Em juízo, a testemunha Anderso Ross Gama acrescentou que a vítima estava envolvida com coisas ilícitas e por isso tinha problemas em Ourimar. Destacou que a vítima tentou matá-lo sem a anuência dos chefes do tráfico, acreditando que essa seria a motivação do crime. Ao final, contou que o condenado BRIAN mandou recado para a testemunha, enquanto estava no hospital, alertando para não deixar mais a vítima entrar no condomínio.

Por fim, cabe destacar o depoimento prestado na esfera policial, confirmado em juízo, da testemunha ocular Monique Couto Resende:

"
Que MILENI mudou-se do condomínio Ourimar tendo saído corrida pois deu um tiro na cara do namorado dela no condomínio; Que MARQUINHOS jurou MILENI de morte; Que MARQUINHO deixou a arma com o namorado de MILENI o qual é conhecido corno NANDINHO; Que esta arma era do tráfico; Que por ter disparado a arma e ela ter sido perdida, MARQUINHO jurou MILENI de morte;(...
) Que no dia da morte de MILENI ela chegou com urna mala na mão, e estava sozinha; Que estava todo mundo na frente da casa da declarante, JORDAN. DANIELZINHO, PIPICO, FAMOZINHO E BRIAN;
Que JORDAN falou ai BRIAN você vai gostar, referindo-se a chegada de MILENI; Que FAMOZIN
H
O, JORDAN e BRIAN foram para os prédios rosas do condomínio Ourimar
, enquanto que a declarante e DANIELZINHO entraram para o apartamento e PIPICO também entrou na casa dele, próximo da declarante;
Que JORDAN apareceu na casa da declarante com uma arma na mão falando que BRIAN tinha mandado passar o carro nela, referindo-se a MILENI chamando DANIELZINHO (namorado da declarante)
; Que a declarante pediu para DANIELZINHO para não ir, dizendo para deixar ela em paz; Que JORDAN falou "é rapidinho viado, é só jogar ela no mato"; Que DANIELZINHO saiu e a declarante viu que estavam PIPICO, FAMOZINHO do lado de fora esperando JORDAN e DANIELZINHO;
Que viu quando MILENI saiu do prédio onde a avó dela morava que fica na rua de baixo e JORDAN, PIPICO, DANIELZINHO e FAMOZINHO levaram MILENI em direção atrás dos prédios rosas onde dão para um mato
; Que o único que não estava armado era DANIEL, mas JORDAN, PIPICO e FAMOSINHO estavam com arma; Que MILENI pediu para falar com BRIAN;
Que eles falaram 'então vamos falar com BRIAN' e arrastaram MILENI indo em direção ao brejo; Que DANIELZINHO voltou para casa, e JORDAN, PIPICO e FAMOSINHO saíram batendo em MILENI, VULGO POPO, e iria levar onde BRIAN estava; Que o local para onde eles foram da no local onde MILENI foi encontrada morta depois
; Que não chegou a ouvir os tiros; Que JORDAN, FAMOZINHO e PIPICO enganaram MILENI dizendo que iria levar MILENI ate BRIAN, mas na verdade ele se encontrava no condomínio e já havia dado a ordem para matá-la; Que depois disso, não viu mais MILENI e somente soube que ela estava morta; (...)
Que apresentado a declarante a fotografia de FRANCIS ROSA MACHADO, reconhece corno sendo a pessoa de PIPICO mencionada pela declarante; Que apresentado a declarante vídeo da oitiva de BRIAN LOPES PEREIRA, reconhece como sendo a pessoa de BRIAN mencionada pela declarante
; Que DANIELZINHO que namorava com a declarante se chamava DANIEL DE ALMEIDA MORAES..
." (doc. 00174935120178080048 – VOL 1.pdf, pp. 109/113).

Portanto, entendo que a condenação do recorrente encontrou eco em provas produzidas judicialmente, além de todas as provas do inquérito policial.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher a tese defensiva de absolvição ou mesmo decote das qualificadoras, na medida em que
há provas

que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Subsidiariamente, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena base do delito de homicídio qualificado.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Na primeira fase
, o juízo valorou negativamente apenas os
antecedentes
, vejamos:

“
Culpabilidade normal a crimes dessa natureza.
Há registro de antecedentes criminais
. Não foram produzidas provas acerca da conduta social e personalidade.
A motivação pesa em desfavor do réu, uma vez que relacionada ao tráfico de drogas,
porém serviu para qualificar o crime
.
As circunstâncias são peculiares e pesam em desfavor do acusado, uma vez que o crime foi cometido em via pública, gerando perigo para diversas pessoas,
ademais a vítima não teve chance de defesa, fatores que serviram, também, para qualificar o crime
. As consequências são comuns ao tipo penal. Não há provas de que o comportamento da vítima contribuiu para o crime
.”

Inicialmente, é importante destacar que a despeito de reconhecer a motivação e as circunstâncias do crime como negativas, o juízo expressamente afirmou que serviram para qualificar o delito, motivo pelo qual não exasperaram a pena.

Todavia, quanto aos antecedentes, observo que o juízo laborou em equívoco.

Em consulta ao SEEU, há Guia de Execução Criminal apenas em razão da condenação existente nestes autos.

Ainda, o E-JUD aponta a existência dos autos nº 0014161-76.2017.8.08.0048. Contudo, observo que cuidam de fatos que ocorreram em 07/7/2017, enquanto que o delito ora julgado ocorreu em momento pretérito, em 23/6/2017. Ademais, aqueles autos ainda não transitaram em julgado, sendo remetidos, em grau de recurso, ao Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo, os antecedentes não podem ser valorados negativamente, motivo pelo qual, procedo à reforma da dosimetria.

Assim, quanto ao delito de homicídio qualificado, fixo a pena base no mínimo legal,
12 anos
de reclusão
, ante a ausência de circunstância judicial negativa, a qual torno definitiva, em razão da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

Do Art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes)
.

Na primeira fase, houve a valoração negativa apenas dos antecedentes criminais. Deste modo, em razão da fundamentação já realizada, neutralizo a referida circunstância, fixando a pena base no mínimo legal,
01 (um) ano de reclusão
, a qual estabeleço como definitiva, ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Do Art. 288, do Código Penal
.

Na primeira fase, houve a valoração negativa apenas dos antecedentes criminais. Deste modo, em razão da fundamentação já realizada, neutralizo a referida circunstância, fixando a pena base no mínimo legal,
01 (um) ano de reclusão
, a qual estabeleço como definitiva, ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante do concurso material de crimes, somo as penas resultando em,
14 (quatorze) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como fechado.

Arrimando nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a pena do apelante para fixar em
14 (quatorze) anos de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.